Tribunal: TJES
Processo: 0018760-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018760-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DO ROZARIO CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. FUGA DO AGENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 582 DO STJ. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa sustenta que o delito permaneceu na forma tentada, ao argumento de que não houve posse mansa e pacífica do aparelho celular subtraído, diante da reação imediata da vítima e da recuperação do bem logo após os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta imputada ao recorrente configura crime de roubo consumado ou apenas tentado, diante da breve posse do bem subtraído e de sua recuperação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
5. A autoria é incontroversa, amparada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado.

6. A prova dos autos demonstra que o recorrente subtraiu o aparelho celular mediante grave ameaça, retirando-o da esfera de disponibilidade da vítima e empreendendo fuga de posse do bem.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 582, estabelece que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa.

8. A recuperação posterior do objeto subtraído, em razão da intervenção de populares, não descaracteriza a consumação do delito nem autoriza o reconhecimento da tentativa.

9. Inaplicável, portanto, o art. 14, II, do Código Penal, diante da efetiva consumação do crime patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto espaço de tempo. 2. A recuperação imediata da
res
furtiva não descaracteriza a consumação do delito.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 14, II, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018760-62.2019.8.08.0024

APELANTE: FABRICIO DO ROZARIO CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABRICIO DO ROZARIO CORREIA,
manifestando inconformismo com a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Vitória/ES, que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa.

Em razões de apelação,
a Defesa sustenta, em síntese, que a conduta não configurou roubo consumado, mas apenas tentado, ao argumento de que não houve consolidação da posse mansa e pacífica do aparelho celular subtraído, uma vez que a vítima reagiu imediatamente, populares intervieram logo em seguida e o bem foi recuperado no próprio local dos fatos.

R
equer o reconhecimento da forma tentada do delito, com a incidência do artigo 14, inciso II, do Código Penal e o consequente redimensionamento da reprimenda.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Consta da Denúncia que, no dia 04 de julho de 2019, por volta das 22h45min, na Rua Ronaldo Scampini, bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES, o denunciado FABRICIO DO ROZARIO CORREIA subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular da vítima Stephanie Pelais da Silva. Narra a peça acusatória que o agente abordou a ofendida por trás, simulando estar armado com uma faca, ordenando-lhe a entrega do aparelho.

Em seguida, tomou-lhe o celular da mão, ocasião em que a vítima tentou retomá-lo, chegando inclusive a lhe propor a devolução do bem em troca de dinheiro. Ainda segundo a imputação, o acusado passou a vasculhar a bolsa da vítima em busca de numerário, momento em que ela percebeu que ele não estava armado, iniciando luta corporal com o agente.
Apesar disso, o denunciado evadiu-se correndo de posse do aparelho celular, vindo a ser detido logo adiante por populares, que recuperaram o bem subtraído. A Denúncia acrescenta, ainda, que o réu, na delegacia, identificou-se falsamente como “Fabiano do Rozário Correia”, com o objetivo de ocultar seus antecedentes criminais.

A insurgência defensiva é única e bem delimitada, restringindo-se ao pedido de desclassificação do roubo consumado para roubo tentado. Todavia, o conjunto probatório produzido nos autos, analisado à luz da orientação jurisprudencial dominante, evidencia que a sentença não merece qualquer reparo. Explico.

A
materialidade
delitiva restou suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão do aparelho celular e pelos demais elementos coligidos durante a fase investigativa, bem como pela prova oral judicializada. Além disso, quanto ao delito de falsa identidade, cuja punibilidade veio a ser extinta pela prescrição, há nos autos o Laudo Pericial de Individualização de Pessoa nº 102/2022, que confirma a vinculação da identificação utilizada pelo recorrente ao nome falso por ele fornecido à autoridade policial.

Já
autoria
delitiva, por sua vez, também se revelou segura, na medida em que a vítima Stephanie Pelais da Silva apresentou narrativa firme e coerente com a dinâmica descrita na denúncia, relatando que foi surpreendida pelas costas e privada de seu aparelho celular. Esclareceu que, embora tenha reagido e travado luta corporal com o recorrente, este conseguiu sair correndo de posse do bem, somente vindo a descartá-lo quando sua fuga se tornou inviável em razão da aproximação de terceiros.

A relevância desse depoimento é evidente, pois demonstra que o objeto subtraído foi retirado da esfera de disponibilidade imediata da vítima e permaneceu sob o poder fático do agente.

Da mesma forma, os relatos dos policiais militares Alexandre de Lima dos Anjos e Evan Khoury Sanz convergem nesse mesmo sentido, corroborando que o suspeito foi detido em contexto compatível com a narrativa da ofendida, após ter empreendido fuga.

E, ainda, o édito condenatório destacou, de forma fundamentada, que houve a inversão da posse, seguida de fuga, o que satisfaz o núcleo do tipo penal.

A premissa central da tese defensiva não encontra amparo nos autos, pois não se está diante de execução interrompida antes da subtração. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 582), o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa.

A moderna orientação jurisprudencial prestigia a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual a consumação se aperfeiçoa no momento em que o agente retira o bem da esfera de disponibilidade da vítima. No caso concreto, o recorrente tomou o celular, resistiu à retomada e evadiu-se com o aparelho, sendo alcançado posteriormente por terceiros.

Dessa forma, concluo que tal sequência fática afasta a incidência do artigo 14, inciso II, do Código Penal, pois a execução já havia alcançado a consumação.

Não se pode olvidar, que a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevo, e a rápida atuação de populares ou da polícia, resultando na recuperação do bem, não tem o condão de retroagir o
iter criminis
a estágio já ultrapassado, razão pela qual à luz da moldura fática estabelecida e da orientação dos Tribunais Superiores, não há espaço para o acolhimento da tese recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.